Tribunal: STF
Processo: ARE 1532413
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



     



    “AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ” (eDOC 314, ID: 72bcf71f, p. 1)



     



    Inicialmente, vale registrar que a decisão do Tribunal de origem foi objeto de dois recursos extraordinário, tendo o recurso interposto pelo Ministério Público Federal sido apreciado por esta Corte constitucional por meio da decisão de eDOC 446 – ID: 6fda9885, restando remanescente apenas a análise do recurso interposto por Nicolau Corrêa.



    No recurso extraordinário interposto por Nicolau Corrêa, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XI, XXII, XXXVI, XXXIX e XL; 6º; e 23, III, VI e VII e parágrafo único, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência da prescrição da pretensão do Ministério Público Federal.



    Alega-se que [n]as hipóteses em que a relação jurídica deduzida for de natureza jurídico-administrativa, aplica-se à Ação Civil Pública a regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 (...) e que (...) merece reforma a interpretação quanto a demolição da edificação, ao passo que, a pretensão demolitória não é abrangida pelo Tema 999 do STF (eDOC 325 – ID: 6b8cb01e, p. 10).



    Defende-se, ainda, a ofensa ao direito de moradia do recorrente. Argumenta-se que não há provas de que a manutenção da residência causa danos ao meio ambiente, pode causar baixo impacto, mas não danos, e a possibilidade de regularização é clara tanto nos termos da lei 13.465/2017, assim como no artigo 8º, caput e § 4º, do Código Florestal (eDOC 325 – ID: 6b8cb01e, p. 12).



    Defende-se, também, que o Código Florestal de 1965, vigente à época da construção, só eram consideradas áreas de preservação permanente as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangue Florestal (eDOC 325 – ID: 6b8cb01e, p. 12). 



    Com base nisso, sustenta-se a irretroatividade das novas disposições normativas que ampliam o rol de áreas de preservação permanente. Argumenta-se que pretender aplicar o atual Código Florestal a situação pretérita, assim como a legislação atinente à APA da Baleia Franca, também criada posteriormente à construção, implica em fazer retroagir lei ambiental em desfavor do particular, o que é vedado (eDOC 325 – ID: 6b8cb01e, p. 14).



    Por fim, alega-se a ofensa ao princípio da separação dos poderes, na medida em que a planta e o projeto devem ser previamente aprovados pelo Município, para que os loteamentos ou desmembramentos sejam considerados legais, sendo que somente após a aprovação do loteamento, o mesmo será registrado no Oficial do Registro de Imóveis competente (eDOC 325 – ID: 6b8cb01e, p. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou, quanto à prescrição, que a pretensão veiculada nos autos está fundada na reparação de danos ambientais e que, dado o caráter coletivo do interesse, não está sujeita a prazo prescricional.



    Anotou, ainda, que a edificação em questão localiza-se em Área de Preservação Permanente, mas é construção antiga, cuja edificação original data de 1978 a 1989, com alterações realizadas entre 1995 e 2002. Destaca ainda que o imóvel foi objeto de tentativa de regularização pelo Município de Laguna entre 2003 e 2004, embora a licença expedida tenha sido revogada posteriormente por vícios legais. 



    Registrou que, por estar inserida em região de dunas, a área já constava com área de proteção desde 1934, ou seja, antes mesmo da ocupação da área pelos primeiros barracos de pesca.



    Por fim, concluiu que a manutenção do imóvel no local que jamais contou com qualquer autorização dos órgãos ambientais é suficiente para caracterizar o dano ao meio ambiente, representado pela alteração das fisionomias dunares, alteração das características físicas do terreno, ocupação do solo em local de formação de dunas fixas e introdução e manutenção de espécies vegetais exóticas.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     



    “Também é de ser rechaçada a alegação de prescrição, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 654.833/AC, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 999), firmou a seguinte tese: "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental". 



    No mérito, é sabido que, no Direito Ambiental, a prevenção é primordial. Contudo, em inúmeros casos, a demolição de construções irregulares e a desocupação da área são as únicas medidas adequadas a estancar a agressão perpetrada não só ao meio ambiente como também à livre fruição da população a bem de uso comum do povo, em razão do restabelecimento do ambiente natural e do desestímulo à edificação de novas construções irregulares. 



    A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente encontra respaldo no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, que recepcionou o regime da responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, prevista na Lei n.º 6.938/81, art. 14, § 1º, e o art. 7º da Lei n.º 7.661/88, que dispôs sobre a zona costeira, sendo reproduzido no art. 2º, § 1º, do Novo Código Florestal, com base nos princípios do poluidor-pagador, prevenção e precaução. 



    Além disso, a obrigação de recompor o meio degradado é propter rem, inerente à função socioambiental da propriedade, podendo ser exigida do adquirente do imóvel, ainda que não tenha sido o agente causador da lesão ecológica. 



    Por outro lado, afora a inexistência de direito adquirido à degradação ambiental, eventual fato consumado não afasta a ilegalidade da situação, nem impede a remoção de construção, principalmente porque, no caso concreto, a legislação já considerava o local como área de preservação permanente, desde a primeira edificação na localidade, o que afasta qualquer afronta a ato jurídico perfeito. 



    É dizer, a afirmação do apelante no sentido de que reside no local desde 1980 não autoriza a sua manutenção, já que a proteção às dunas e restingas já era prevista no Código Florestal revogado, de 1965, e foi mantida na legislação atual. 



    Portanto resta evidenciado que o imóvel, ainda que antigo, sempre esteve em condição irregular, pois o local já era definido pela lei como área de preservação permanente desde a primeira construção e, assim, era proibida a edificação. 



    (...)



    Tampouco há falar em violação ao princípio da irretroatividade das leis, consoante bem analisado pelo juízo a quo:



    (...)



    Como demonstrado em tópico específico, o Decreto nº 23.793/34 e a Lei nº 4.771/65 (em sua redação original) já conferiam proteção às dunas e respectiva vegetação fixadora como áreas de conservação perene/preservação permanente, nas quais era proibida a edificação, mens legis que ficou ainda mais evidente com a previsão expressa no art. 3º, XI, da Resolução nº 303/02 do CONAMA. Na legislação municipal, a área de dunas é considerada APP não edificável desde o ano 2000, quando editada a Lei Orgânica do Município de Laguna, como também já referido. 



    Não se trata, portanto, de aplicação retroativa de qualquer legislação, tendo em vista que a proteção à área de dunas já existe desde 1934, antes mesmo da ocupação da área pelos primeiros barracos de pesca, estando presente, a partir de então, na legislação ambiental que se sucedeu ao longo do tempo. 



    Não bastasse isso, após a criação da APA da Baleia Franca em 14/09/00, se fazia indispensável a autorização da Unidade de Conservação para qualquer intervenção no local, como já referido em tópico específico.



    (...)



    Outrossim, causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora área de preservação permanente (APP), ou impede sua regeneração (STJ, REsp nº 1.245.149/MS, 2ª Turma, Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/10/2012). 



    Segundo o laudo pericial, o imóvel, a despeito de não interferir em praia marítima, em terrenos de marinha e seus acrescidos ou ainda em local diretamente ameaçador aos sítios pré-históricos (LAUDO4, p. 10, e LAUDO5, p. 06, 16 e 42, ambos do evento 137 dos autos originários), interfere em área de preservação permanente pela presença de vegetação de restinga fixadora de dunas (LAUDO4, p. 09 e 33, e LAUDO6, p. 06 e 13, ambos do evento 137 dos autos originários), além de estar no interior da APA da Baleia Franca, apesar de não contar com licença ou autorização dos órgãos ambientais (LAUDO5, p. 01, e LAUDO6, p. 05, 08 e 16). 



    Contudo, tal como asseverado na sentença, a manutenção do imóvel no local, que jamais contou com qualquer autorização dos órgãos ambientais, é suficiente para caracterizar o dano ao meio ambiente, representado especialmente pela alteração das fisionomias dunares, alteração das características físicas do terreno, ocupação do solo em local de formação de dunas fixas e introdução e manutenção de espécies vegetais exóticas (LAUDO6, p. 06-08, do evento 137 dos autos originários).



    (...)



    O Ministério Público Federal requereu que fosse arbitrado um valor de condenação indenizatória, para, assim, evitar eventual reincidência da ré em relação ao dano ambiental. 



    Com efeito, a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização é possível por força do art. 3º da Lei nº 7.347/85, que estabelece que a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização. 



    A propósito, é firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma, REsp nº 904.324/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009; REsp nº 1.165.281/MG, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 17/05/2010). 



    Tal condenação, contudo, deve ser analisada caso a caso.



    No presente caso, tenho que a condenação ao pagamento de indenização não se justifica, pois trata-se de residência muito antiga, que vem causando poucos impactos ambientais, constatando o perito judicial que a construção original foi edificada entre os anos 1978 e 1989 e a atual, entre 1995 e 2002 (LAUDO1, p. 28, do evento 137 dos autos originários) (a atual, aparentemente, teria sido modificada em 1996, conforme fotografia colacionada pelo réu em seu recurso de apelação). Acresça-se que o imóvel foi objeto de regularização pelo Município de Laguna entre 2003 e 2004. A licença expedida foi, no entanto, revogada no ano seguinte por conta de vícios no atendimento da lei que o instruíra. Ademais, foi comprovado o cumprimento da ordem emanada pelo juízo a quo de colocação de placa no imóvel com os dizeres ‘Edificação objeto de ação cível por estar inserida em Área de Preservação permanente - Autos nr 5000376-75.2013.4.04.7216 - Em trâmite na Justiça Federal - Autor: Ministério Público Federal - Proibidas novas intervenções’ (FOTO4 do evento 15 dos autos originários). 



    Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade norteiam a responsabilidade civil e determinam que a reparação da conduta lesiva causada ao meio ambiente deve ser proporcional ao dano gerado, atentando para um critério razoável que, de um lado, não deixe o degradador/poluidor com a sensação de impunidade, mas que, também, não seja causa de sua ruína.



    (...)



    Nesse diapasão, a sentença proferida não merece qualquer reproche, devendo ser mantida em sua integralidade. 



    (...)”. (eDOC 314, ID: 72bcf71f - grifo nosso)



     



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1320838 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.08.2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE 1253505 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.09.2020 – grifo nosso)



    Não bastasse o óbice acima, os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 748.371, de minha relatoria, DJe de 1º.8.2013, tema 660.



    Por fim, registro que a orientação do Tribunal de origem quanto à imprescritibilidade da pretensão movida nos autos está devidamente alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema 999 da repercussão geral, em que se assentou que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Eis a ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE 654833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.06.2020 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente